Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-85.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702070-85.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: ERNESTO VATONABIO BEMBEM BORGES DECISÃO Tema: RMC. Aguarde-se o exame de admissibilidade do IUJ 0700977-13.2021.8.07.9000. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.